Tribunal: CARF
Processo: 13984.721006/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721006/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015
AUDITORIA
DE
DCTF.
VERDADE
MATERIAL.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
A verdade material como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao fisco. Regra geral, cabe a
quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal
pretensão com outros elementos probatórios. Neste sentido, cabe ao
contribuinte, provar o erro que ensejou o lançamento, exceto nos casos de erro
evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice a revisão do lançamento.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DE
DCTF.
COMPROVANTE
DE
ARRECADAÇÃO. A apresentação de comprovante de arrecadação em sede de
Manifestação de Inconformidade que demonstra a probabilidade da existência
da quitação do tributo lançado deve ser apreciada pela autoridade de origem. O
erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para superar o óbice quanto a imutabilidade da DCTF após análise
da autoridade fiscal em decorrência de erro de fato em seu preenchimento, e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez e certeza
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721006/2016-13
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

dos pagamentos dos tributos realizados, nos termos do Parecer Normativo Cosit no. 8, de 2014,
oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
007.528, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
que julgou improcedente as impugnações apresentadas pela Contribuinte e pelo responsável
solidário, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Lages- SC lavrou o Auto de Infração no. 0920500.2016.00134, no dia
22 de setembro de 2016, conforme Relatório Fiscal- IRRF, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls.
2/28):
“DESCRIÇÃO DOS FATOS
2.1. PROCEDIMENTO FISCAL
Foram enviadas cartas à empresa, bem como ao sócio, solicitando esclarecimentos sobre
as divergências entre os valores de IRRF constante da DIRF, relativas aos ano-calendário
2015 com os valores de IRRF recolhidos por meio de Documentos de Arrecadação de
Receitas Federais- DARF ou informados na DCTF, constantes nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Utilizou-se do sistema DIRF x DARF para se obter a informação da existência de DCTF
e do recolhimento para parcelas das retenções dos anos-calendários 2014 e 2015.
2.2. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Os valores mensais de Imposto de Renda Retido na Fonte foram obtidos da DIRF
apresentada pelo contribuinte, relativas ao anos-calendários 2014 e 2015 confrontados
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

com os valores dos DARF localizados nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ou informados pelo contribuinte, bem como, com os valores informados na
DCTF.
(...)
3. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Em decorrência da falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, foi
lançado o crédito tributário no valor de R$ 86.070,58”.

DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A Contribuinte impugnou o auto de infração n. 0920500.2016.00134 que versa
sobre o cumprimento de obrigações tributárias relativos ao IRRF sobre o Trabalho Assalariado e
IRRF sobre Aluguéis e Royalties pagos à Pessoa Física pela mesma nos períodos de apuração
entre janeiro/2014 e dezembro de 2015.
Destacou que pela descrição da infração, verifica-se dois tipos de imposto de
renda, um pago através do código de receita 3208 e o outro através do código de receita 0561.
Asseverou que apesar das inconsistências verificadas pela RFB no que tange ao
imposto declarado sob o código de receita 3208, a mesma não deixou de efetuar o pagamento do
tributo.
Pleiteou que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art.
151, III, do CTN e no mérito que seja cancelado o Auto de Infração, por restar comprovado o
pagamento do tributo.

DA IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO

O Devedor Solidário impugnou o auto de infração n. 0920500.2016.00134 que
versa sobre o cumprimento de obrigações tributárias relativos ao IRRF sobre o Trabalho
Assalariado e IRRF sobre Aluguéis e Royalties pagos à Pessoa Física, pela contribuinte Itália
Comércio e Distribuidora Ltda nos períodos de apuração entre janeiro/2014 e dezembro de 2015
e que atribuiu responsabilidade solidária ao mesmo.
Destacou que pela descrição da infração, verifica-se dois tipos de imposto de
renda, um pago através do código de receita 3208 e o outro através do código de receita 0561.
Asseverou que apesar das inconsistências verificadas pela RFB no que tange ao
imposto declarado sob o código de receita 3208, a mesma não deixou de efetuar o pagamento do
tributo.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

Afirmou que pela ausência da demonstração do auditor fiscal da prática de algum
ato com infração à lei ou contrato social praticado, está clara a inexistência de responsabilidade
solidária do mesmo pelos débitos deixados de recolher pela contribuinte.
Pleiteou que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art.
151, III, do CTN, em preliminar, que seja reconhecida a inexistência da responsabilidade
tributário do mesmo, determinando a sua exclusão do polo passivo e no mérito que seja
cancelado o Auto de Infração, por restar comprovado o pagamento do tributo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-007.528- DRJ 07

A DRJ analisou as impugnações apresentadas julgando-as improcedente (e-fls.
100/115).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 148/153):
“ITÁLIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no 07.144.456/0001-74, localizada na Rua Manoel Vieira Garção,
120, sala 1102, Centro, Itajaí, CEP: 88-301-425, por seus procuradores signatários, não se
conformando com o auto de infração e a decisão de primeira instância, da qual foi
cientificado em 21 de maio de 2021, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo
no que dispõe o art. 33, do Decreto n. 70.235/72, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO,
pelos motivos que se seguem.
DOS FATOS
Segundo argumenta a Fiscalização, o contribuinte teria deixada de recolher Imposto de
Renda Retido na Fonte. Os valores mensais IRRF foram obtidos da DIRF apresentada
pelo contribuinte, relativas aos anos-calendário de 2014 e 2015 confrontados com os
valores dos DARF localizados nos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sendo lançado crédito tributário no valor de R$ 86.070,58.
Apresentada Impugnação pelo contribuinte, foi o processo encaminhado à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Florianópolis e distribuído a 3a Turma, Relator Rodrigo
Motta de Figueiredo,
Em sessão realizada em 22 de abril de 2021, acordaram os membros da 3a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário, de R$ 43.713,78, valor a ser acrescido de juros de mora e de multa de
ofício.
O crédito tributário foi integralmente mantido, argumentando o Relator, em sua decisão, que em
que pese a similaridade dos valores de IRRF dos códigos 3208 exigidos pela fiscalização através
do auto de infração, e os pagamentos de IRRF realizados sob o código 1708, o que se nota é que os
débitos de IRRF, confessados em DCTF sob o código 1708, constam com os pagamentos
inteiramente alocados.
Em que pese a fundamentação exposta na decisão de primeira instância consoante demonstrar-se-á
a seguir, a decisão merece reforma.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

NO MÉRITO
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DECLARADO EM DIRF
Inicialmente, cumpre esclarecer que o caso concreto se trata de questão exclusiva de prova,
estando a fiscalização equivocada quanto as considerações realizados no auto de infração que por
consequência levaram os julgadores de primeiro grau à erro, sendo necessário para dirimir tais
controvérsias um histórico detalhado da situação.
Para chegar à conclusão de que houve a falta de recolhimento de parcelas das retenções dos anos-
calendário de 2014 e 2015, a fiscalização utilizou-se dos sistemas DIRF versus DARF.
Pois bem. Em que pese as considerações da Fiscalização e do julgador de primeira instância, a
verdade real é que os valores informados em DIRF, no código de receita 3208, foram
equivocadamente informados em DCTF sob o código de receita 1708, sendo o pagamento também
realizados neste último código.
(...)
Comparando os valores declarados sob esse código com os pagamentos realizados sob o código
1708 e, que também por equívoco foram declarados com esse código na DCTF, é possível concluir
que tudo não passou de um erro cometido pelo contribuinte.
(...)
Corrobora com o que alegamos aqui o fato de que a DIRF não há declaração de débitos no código
1708, nos mesmos valores declarados em DCTF e pagos pelo contribuinte.
(...)
Obviamente que se a fiscalização verificar a DCTF apenas no código de receita 3208 não
encontrará as declarações, pois elas foram equivocadamente prestadas no código de receita 1708.
Mas ao comparar os valores declarados em DCTF sob o código 1708, em seguida analisar a DIRF
no código 3208 e os pagamento realizados via DARF no código 1708, pode-se constatar que os
valores são idênticos, logo, todos foram devidamente recolhidos, embora no código de receita
equivocado.
(...)
Não há dúvidas de que os valores confessados em DCTF equivocadamente pelo código 1708 estão
alocados, justamente pois houve o pagamento da DARF com o código 1708, todavia, os valores
pagos correspondem ao débito declarado em DIRF no código 3208.
Veja que após comprovado todo o equívoco e sucessão de erros, não pode ser a Recorrente
penalizada a recolher novamente o imposto, sendo que não houve omissão de declaração de
informação do fisco, mas apenas equívoco quanto ao código de receita utilizado na DCTF e no
pagamento.
Conforme previsão no art. 147, § 2o do CTN, o mero erro formal no preenchimento de alguma
declaração acessória, desde que devidamente comprovada por outros elementos de prova, não teria
de justificar a autuação fiscal- cabendo, inclusive, o dever da fiscalização de retificar de ofício a
declaração. Vejamos.
(...)
Nesse sentido, restando esclarecido nos autos que se deu mero erro de fato, há que se reconhecer o
pagamento de IRRF, devendo a autoridade fiscalizadora retificar de ofício as declarações do
contribuinte.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

DO REQUERIMENTO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a Recorrente seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para o fim de:
a) No mérito, reconhecer que houve mero erro de fato no preenchimento da DCTF e do DARF,
bem como reconhecer que os pagamentos de IRRF declarado sob o código 3208, referentes ao
período de 2014/2015, foram feitos sob o código 1708, cancelando o auto de infração”.
Inconformada com a decisão da DRJ, o Responsável Solidário apresentou
Recurso Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 185/190):
“ROBSON CANTU, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o n.
441.436.649-68, residente e domiciliado na Rua Argentina, n. 02, apto 702, bairro Jardim
América, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, CEP: 85.502-040, por seus
procuradores signatários, não se conformando com o auto de infração e a decisão de
primeira instância, da qual foi cientificado em 31 de maio de 2021, vem, respeitosamente,
no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33, do Decreto n. 70.235/72, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos motivos que se seguem.
DOS FATOS
Segundo argumenta a Fiscalização, a pessoa jurídica Itália Comércio e Distribuidora
Ltda, teria deixado de recolher Imposto de Renda Retido na Fonte. Os valores mensais
IRRF foram obtidos da DIRF apresentada pelo contribuinte, relativas aos anos-calendário
de 2014 e 2015 confrontados com os valores dos DARF localizados nos Sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo lançado crédito tributário no valor de R$
86.070,58, sendo aplicada a responsabilidade solidária ao sócio da empresa, ora
Recorrente.
Apresentada Impugnação pelo contribuinte, foi o processo encaminhado à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Florianópolis e distribuído a 3a Turma, Relator Rodrigo
Motta de Figueiredo.
Em sessão realizada em 22 de abril de 2021, acordaram os membros da 3a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário, de R$ 43.713,78, valor a ser acrescido de juros de mora e de multa de
ofício.
O crédito tributário foi integralmente mantido, argumentando o Relator, em sua decisão, que em
que pese a similaridade dos valores de IRRF dos códigos 3208 exigidos pela fiscalização através
do auto de infração, e os pagamentos de IRRF realizados sob o código 1708, o que se nota é que os
débitos de IRRF, confessados em DCTF sob o código 1708, constam com os pagamentos
inteiramente alocados.
Em que pese a fundamentação exposta na decisão de primeira instância consoante demonstrar-se-á
a seguir, a decisão merece reforma.
NO MÉRITO
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DECLARADO EM DIRF
Inicialmente, cumpre esclarecer que o caso concreto se trata de questão exclusiva de prova,
estando a fiscalização equivocada quanto as considerações realizados no auto de infração que por
consequência levaram os julgadores de primeiro grau à erro, sendo necessário para dirimir tais
controvérsias um histórico detalhado da situação.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

Para chegar à conclusão de que houve a falta de recolhimento de parcelas das retenções dos anos-
calendário de 2014 e 2015, a fiscalização utilizou-se dos sistemas DIRF versus DARF.
Pois bem. Em que pese as considerações da Fiscalização e do julgador de primeira instância, a
verdade real é que os valores informados em DIRF, no código de receita 3208, foram
equivocadamente informados em DCTF sob o código de receita 1708, sendo o pagamento também
realizados neste último código.
(...)
Comparando os valores declarados sob esse código com os pagamentos realizados sob o código
1708 e, que também por equívoco foram declarados com esse código na DCTF, é possível concluir
que tudo não passou de um erro cometido pelo contribuinte.
(...)
Corrobora com o que alegamos aqui o fato de que a DIRF não há declaração de débitos no código
1708, nos mesmos valores declarados em DCTF e pagos pelo contribuinte.
(...)
Obviamente que se a fiscalização verificar a DCTF apenas no código de receita 3208 não
encontrará as declarações, pois elas foram equivocadamente prestadas no código de receita 1708.
Mas ao comparar os valores declarados em DCTF sob o código 1708, em seguida analisar a DIRF
no código 3208 e os pagamento realizados via DARF no código 1708, pode-se constatar que os
valores são idênticos, logo, todos foram devidamente recolhidos, embora no código de receita
equivocado.
(...)
Não há dúvidas de que os valores confessados em DCTF equivocadamente pelo código 1708 estão
alocados, justamente pois houve o pagamento da DARF com o código 1708, todavia, os valores
pagos correspondem ao débito declarado em DIRF no código 3208.
Veja que após comprovado todo o equívoco e sucessão de erros, não pode ser a Recorrente
penalizada a recolher novamente o imposto, sendo que não houve omissão de declaração de
informação do fisco, mas apenas equívoco quanto ao código de receita utilizado na DCTF e no
pagamento.
Conforme previsão no art. 147, § 2o do CTN, o mero erro formal no preenchimento de alguma
declaração acessória, desde que devidamente comprovada por outros elementos de prova, não teria
de justificar a autuação fiscal- cabendo, inclusive, o dever da fiscalização de retificar de ofício a
declaração. Vejamos.
(...)
Nesse sentido, restando esclarecido nos autos que se deu mero erro de fato, há que se reconhecer o
pagamento de IRRF, devendo a autoridade fiscalizadora retificar de ofício as declarações do
contribuinte.
DO REQUERIMENTO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a Recorrente seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para o fim de:
a) No mérito, reconhecer que houve mero erro de fato no preenchimento da DCTF e do DARF,
bem como reconhecer que os pagamentos de IRRF declarado sob o código 3208, referentes ao
período de 2014/2015, foram feitos sob o código 1708, cancelando o auto de infração”.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Responsabilidade Solidária

Cabe destacar, que tanto a Contribuinte quanto o responsável solidário não
recorreram da r. decisão no que tange a condenação do Sr. Roberto Cantu em responsabilidade
solidária, devendo assim, ser mantida a r. decisão neste tópico.

IRRF sobre Trabalho Assalariado- Código 0561

Insta pontuar, que tanto a Contribuinte quanto o responsável solidário não
recorreram da decisão de 1o. Instância proferida no Acórdão no. 107-007.528 no tocante a
condenação ao pagamento de IRRF sobre Trabalho Assalariado código 0561, devendo assim, ser
mantida a r. decisão recorrida neste tópico.

IRRF sobre Aluguéis e Royalties- Código 3208

Conforme já relatado, em face das recorrentes foi lavrado Auto de Infração
decorrente de auditoria interna de DIRF X DCTF, assim foram cruzadas as informações das
DCTFs com os recolhimentos realizados nos anos-calendários de 2014 e 2015 e constatado que
haviam divergências, ou seja, que não haviam sido recolhidos os tributos relacionados em DIRF.
Cabe destacar que a matéria controvertida no recurso voluntário referem-se às
parcelas do auto de infração decorrente da auditoria de DIRF X DARF em que não foram
localizados os pagamentos (DARF) referente aos débitos de R$ 43.531.59, código 3208,
declarado em DIRF.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

As recorrentes alegam em suas defesas desde a primeira instância que embora a
contribuinte tenha informado equivocadamente na DCTF o código de receita 1708, que o
correto seria o código de receita 3208 e que a mesma recolheu equivocadamente os DARF’s nos
valores de R$ 43.531,59, no código 1708.
Pois bem.
A verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em
relação ao contribuinte quanto ao Fisco.
Assim, cabe a analise do ônus probatório. Destaca-se que consoante dispõe o
artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa em regra geral, que cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados, garantindo a
outra parte resistir a tal pretensão com outros elementos probatórios.
Neste sentido, cabe a contribuinte provar o erro que ensejou o lançamento e uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice a revisão do lançamento. Por outro lado, a não
apresentação de elementos probatórios prejudica a análise do erro reclamado e justifica a
manutenção do lançamento.
Outrossim, para comprovar o alegado, as Recorrentes colacionaram aos autos os
DARF’s com o código de recolhimento 1708 (e-fls. 52/66 e 82/96) e DIRF Retificadora (e-fls.
154/182). O que evidencia o equívoco no preenchimento das DCTF e dos comprovantes de
arrecadações- DARF’s.
No caso concreto, pode-se constatar que a Contribuinte recolheu os tributos
declarados na DIRF, tendo contudo informado de forma equivocada o código de receita 1708 nos
DARF’s ao invés de 3208, decorrendo daí a divergência encontrada na auditoria de DCTF. O
Recorrente reconhece que se equivocou nos preenchimento das DCTF’s e dos DARF’s, assim,
comprovado o erro de fato, este deve ser revisado pela autoridade fiscalizadora.
Tratando-se da comprovação do erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual é de que é possível superar este equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme Parecer COSIT no. 8/2014.
Dessa forma, este colegiado, tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar
que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e
estes sejam analisados a fim de averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a
verificação dos pagamentos dos tributos apontados.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso para superar o óbice
quanto a imutabilidade da DCTF após análise da autoridade fiscal em decorrência de erro de fato
em seu preenchimento, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o
mérito do pedido quanto à liquidez e certeza dos pagamentos dos tributos realizados, nos termos
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.609 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721006/2016-13

do Parecer Normativo Cosit no. 8, de 2014, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação
de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 206
DF CARF MF
Original